Tribunal: TJES
Processo: 0000978-72.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-72.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILTRAR FILTROS E UTILIDADES DO LAR LTDA e outros (9)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FILTRAR FILTROS E UTILIDADES DO LAR LTDA e outros contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, na qual o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de débito oriundo de contrato de abertura de crédito fixo e uso de cheque especial, com adequação dos encargos contratuais aos limites legais. Os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de estarem representados por curador especial após citação por edital, e sustentam a nulidade da demanda por ausência de notificação extrajudicial válida, diante da não realização de notificação por edital antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação por curador especial, em razão de citação por edital, confere automaticamente o benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é inválida a constituição em mora quando frustrada a entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, sendo obrigatória a notificação por edital na via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples atuação de curador especial em favor de réu citado por edital não gera presunção absoluta de hipossuficiência, pois o estado de ausência não se confunde com miserabilidade, inexistindo fundamento para concessão ampla da gratuidade de justiça.

O curador especial não detém legitimidade para pleitear genericamente a gratuidade sem a formalização de declaração de hipossuficiência, sendo cabível apenas a dispensa do preparo recursal para viabilizar o contraditório, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC.

A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme orientação consolidada do STJ no Tema 1.132.

A certidão emitida por oficial possui presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte interessada produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Não há exigência legal de notificação extrajudicial por edital, sendo suficiente a remessa ao endereço contratual, sobretudo quando eventual irregularidade é superada pela posterior citação por edital no processo judicial.

O devedor não pode se beneficiar da própria desídia ao deixar de atualizar seu endereço ou ao permanecer em local incerto, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Mantida a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação de curador especial em razão de citação por edital não implica presunção automática de hipossuficiência, sendo indevida a concessão ampla da gratuidade de justiça.

Para a constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento ou a realização de notificação por edital.

A posterior citação por edital no processo judicial supre eventual alegação de irregularidade na fase extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJ-SP, Apelação Cível nº 10017320820168260238, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 20.11.2024; TJ-MT, EMBDECCV nº 10000405320238110041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000978-72.2001.8.08.0024

APELANTES:
FILTRAR FILTROS E UTILIDADES DO LAR LTDA E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FILTRAR FILTROS E UTILIDADES DO LAR LTDA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a demanda alegando ser credora dos requeridos em razão de inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo e uso de cheque especial. Após o não pagamento amigável, buscou a via judicial para o recebimento do crédito atualizado.

O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, adequando os encargos contratuais aos limites legais e condenando os réus ao pagamento do débito recalculado.

Do Pedido de Gratuidade de Justiça e Isenção de Preparo
:

Os Apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça pelo fato de estarem representados por curador especial, após citação por edital.

A tese de presunção absoluta de pobreza, contudo, não merece acolhimento integral, embora a isenção do preparo recursal deva ser garantida.

A legislação processual e a jurisprudência estabelecem que a simples atuação do curador especial, em caso de réu revel citado por edital, não confere automaticamente o benefício da gratuidade de justiça à parte, pois o estado de ausência não se confunde com o estado de miserabilidade. Por outro lado, para garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, dispensa-se o curador do recolhimento das custas para recorrer.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

Apelação. Ação monitória. Contrato de corretagem imobiliária. Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial . Recurso do réu que não merece prosperar. Réu citado por edital e representado por curador-especial pelo convênio Defensoria Pública-OAB/SP. Citação ficta com nomeação de curador especial que não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça.
Curador especial que não tem legitimidade para pleitear em favor da parte a gratuidade, pois lhe cabe formalizar declaração de hipossuficiência e assumir a responsabilidade pelas consequências caso não seja verdadeira a declaração. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Concessão da gratuidade judiciária apenas para o ato de interposição do recurso
(art. 98, § 5º, do CPC). [...]. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10017320820168260238 Ibiúna, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 20/11/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024).

Portanto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à parte Apelante de forma ampla, mas
defiro a isenção do recolhimento do preparo recursal
exclusivamente para viabilizar o conhecimento do presente recurso interposto pelo curador especial.

Do Mérito
:

Superada a questão do preparo, a matéria central a ser dirimida no presente recurso restringe-se à validade da notificação extrajudicial prévia e à suposta nulidade processual pela não realização de notificação por edital antes do ajuizamento da ação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às regras processuais comuns de constituição em mora.

Os Apelantes sustentam que a tentativa de entrega da notificação resultou infrutífera ("local incerto e não sabido"), o que exigiria a publicação de edital pelo cartório extrajudicial.

A alegação não merece prosperar.

Conforme devidamente reconhecido na sentença, constam nos autos certidões emitidas pelo oficial de registro atestando que os requeridos recusaram o recebimento ou não foram localizados no endereço fornecido no contrato.

A certidão do oficial possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte interessada produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Ademais, a alegação de que seria obrigatória a notificação extrajudicial por edital não encontra amparo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a remessa da notificação para o endereço fornecido pelo devedor é providência suficiente para a configuração da mora. Além disso, quando o devedor se encontra em local incerto, a posterior citação por edital no processo judicial supre qualquer eventual irregularidade na fase extrajudicial.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” .
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

Na presente hipótese, o envio da notificação aos endereços fornecidos pelos próprios requeridos cumpriu a finalidade legal exigida. O fato de os devedores terem mudado de endereço sem comunicar ao credor, ou estarem em local incerto, não pode ser utilizado em benefício próprio para inviabilizar a cobrança, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. A citação editalícia efetivada nestes autos regularizou plenamente a relação processual.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao rejeitar a preliminar de nulidade da demanda, uma vez que não há qualquer vício que macule o desenvolvimento válido e regular do processo.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal e do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem mediante o acréscimo de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.